Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-70.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Estabelecimento prisional. Acusados flagrados em poder de porções de maconha quando retornavam do trabalho externo. Sérgio estava em poder de 129 porções de maconha, com peso de 924,20 gramas, e Caio em posse de 35 porções de maconha, com massa de 327,67 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Estabelecimento prisional. Acusados flagrados em poder de porções de maconha quando retornavam do trabalho externo. Sérgio estava em poder de 129 porções de maconha, com peso de 924,20 gramas, e Caio em posse de 35 porções de maconha, com massa de 327,67 gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários. Tese de coação moral irresistível não escorada em nenhuma evidência constante nos autos. Condenação mantida. Ambos os acusados possuem maus antecedentes e são reincidentes específicos. Penas irreprocháveis. Negado provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500204-70.2019.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que são apelantes SERGIO
ROBERTO CARVALHO DA SILVA e CAIO HENRIQUE SAMPAIO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo. Vencido
o Desembargador Camargo Aranha Filho., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
2
Apelação no 1500204-70.2019.8.26.0594
Comarca: Bauru
Apelantes: Sergio Roberto Carvalho da Silva e Caio Henrique
Sampaio
Advogados: Gustavo Henrique Silva Soares e Defensoria
Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 23.017
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Estabelecimento prisional.
Acusados flagrados em poder de porções de maconha quando
retornavam do trabalho externo. Sérgio estava em poder de 129
porções de maconha, com peso de 924,20 gramas, e Caio em
posse de 35 porções de maconha, com massa de 327,67
gramas. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos
firmes e coerentes prestados pelos agentes penitenciários. Tese
de coação moral irresistível não escorada em nenhuma
evidência constante nos autos. Condenação mantida. Ambos os
acusados possuem maus antecedentes e são reincidentes
específicos. Penas irreprocháveis. Negado provimento aos
apelos.
A MM. Juíza a quo, Dra. Érica Marcelina
Cruz, da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru, em sentença
datada de 16/12/2019 (fl. 326), julgou procedente a ação penal para
condenar Sergio Roberto Carvalho da Silva
às penas de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-
multa, em regime inicial fechado, e Caio Henrique Sampaio às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa,
em regime inicial fechado, ambos como incursos no artigo 33,
caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
Irresignado, o defensor público apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
3
as razões de apelação em favor de Caio, arguindo, precipuamente,
a absolvição pela fragilidade probatória. Em caráter alternativo,
aduz a tese de coação moral irresistível, a fim de ser excluída a
culpabilidade.
O patrono de Sérgio, ao seu turno, requer,
outrossim, a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a redução das penas.
Contrarrazoados
os
recursos,
a
Procuradoria Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo
improvimento às apelações.
É o relatório.
Segundo consta da exordial acusatória, no
dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 19h00, nas dependências
do CDP de Bauru, os denunciados foram surpreendidos com 164
porções de maconha, com peso total de 1.251,87 gramas, para fins
de tráfico.
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, os acusados Sérgio e Caio aguardavam na fila de
revista para o Body Scanner após a volta do trabalho externo.
Sérgio, pouco tempo antes de ser revistado, mostrou certo
nervosismo, momento em que correu sem antes dispensar uma
sacola, dentro da qual havia 129 porções de maconha, com peso
bruto de 924,20 gramas. Alguns minutos após o ocorrido, Caio foi
surpreendido, durante a revista, em poder de 35 porções de
maconha, com massa bruta de 327,67 gramas, costuradas em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
4
cueca.
O
agente
penitenciário
Jamil
Paulo
Prudenciano, inquirido em sede judicial, relatou ter sido o
responsável pela fiscalização dos detentos ao retornarem do
trabalho externo, ficando a cargo do aparelho de scanner corporal,
quando visualizou Sérgio na fila e notou certo nervosismo nele. Um
pouco antes de passar pela revista, Sérgio correu e dispensou uma
sacola, no interior da qual havia porções de maconha. Após alguns
minutos dessa ocorrência, Caio, que também aguardava na fila do
scanner, foi surpreendido com porções de maconha costuradas no
cós de sua cueca.
No mesmo sentido, as declarações do
agente penitenciário Helder Fabio Miguel.
Interrogado, o apelante Sérgio negou a
propriedade da droga.
Interrogado, o recorrente Caio confessou a
autoria, afirmando que, em virtude de dívidas contraídas, estava
sendo ameaçado, motivo pelo qual tentou ingressar no
estabelecimento prisional portando a droga.
A materialidade encontra-se demonstrada
pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação prévia e
laudo de exame químico toxicológico.
A autoria, outrossim, restou cabalmente
delineada pelas provas orais produzidas em sede de contraditório,
não havendo motivos para se duvidar dos depoimentos prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
5
pelos agentes penitenciários, os quais se mantiveram uníssonos
em ambas as fases da persecução penal, em consonância com a
confissão de Caio, restando, portanto, isolada a negativa
apresentada pelo réu Sérgio.
Não obstante a tese invocada pela defesa
de Caio quanto à excludente de culpabilidade, a absoluta ausência
de provas quanto à alegada coação moral sofrida impede, até
mesmo, o enfrentamento da pretensão.
Extrai-se dos autos, a partir do farto acervo
probatório, que Caio, de forma voluntária e consciente do que fazia,
retornou ao presídio trazendo 35 porções de maconha, costuradas
no cós de sua cueca.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes estabelecidos pelo decisum a quo.
Em relação ao réu Sérgio, na primeira fase,
as penas-base foram determinadas à fração de um sexto acima dos
mínimos legais, por ocasião do mau antecedente, devidamente
comprovado
pela
certidão
de
fl.
173
(autos
no
00345849-54.2009.8.26.0050, crime de roubo, trânsito para defesa
em 14.01.2013), perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583
dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência específica (fl. 172, autos 0084098-45.2012.8.26.0050,
trânsito em julgado para defesa em 08.09.2015), as reprimendas
foram exasperadas à razão de um sexto, resultando em 6 anos, 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
6
meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Na terceira fase, presente a majorante
constante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, as penas foram
aumentadas à fração de um sexto, tornando-as definitivas em 7
anos, 11 meses e 8 dias de reclusão e 793 dias-multa.
No tocante ao acusado Caio, na primeira
fase, as penas-base foram determinadas à fração de um sexto
acima dos mínimos legais, por ocasião dos maus antecedentes,
devidamente comprovados pelas certidões de fls. 168/170,
perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Na segunda fase, a agravante da reincidência específica (fl.
168,
autos
no
0004863-48.2013.8.26.0291, pena extinta em 01.04.2015) foi
compensada com a atenuante da confissão.
Na terceira fase, presente a majorante
constante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, as penas foram
aumentadas à fração de um sexto, tornando-as definitivas em 6
anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.
Considerando o quantum de pena aplicado
aos acusados e os antecedentes, sendo ambos reincidentes
específicos, na esteira do artigo 33, do Código Penal, mantém-se o
regime inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500204-70.2019.8.26.0594 -Voto no
7
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator